Tribunal: STF
Processo: AI 172209
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.   ACÓRDÃO   DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE JUSTIÇA QUE  NÃO CONHECEU  DE RECURSO ESPECIAL PORQUANTO
NÃO  DEMONSTRADA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL. ALEGADA AFRONTA AO ART.
5., INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          O acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, no âmbito da
competência  que lhe  foi  outorgada pela  Constituição,  decide pelo
não-cabimento  do  recurso  especial   porquanto  não  demonstrada  a
divergencia   jurisprudencial,    não   contem    tema   de   direito
constitucional habilitante ao uso da via recursal extraordinária.
          Agravo regimental improvido.